Tribunal: TJES
Processo: 5004399-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004399-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELY DOS ANJOS ROSA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ely dos Anjos Rosa contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de Samarco Mineração S.A. e outras, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustentou possuir insuficiência de recursos, comprovada por documentos juntados aos autos, e que a decisão contrariou a legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, pessoa natural, preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, princípio reiterado no art. 98, do CPC.

O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples declaração de hipossuficiência, não ilidida por outros elementos probatórios, é suficiente para concessão da gratuidade de justiça (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP).

No caso concreto, o agravante apresentou declaração de isenção de imposto de renda e cópia da carteira de trabalho, inexistindo nos autos qualquer documento hábil a infirmar sua alegada hipossuficiência.

A decisão agravada indeferiu o benefício com base apenas na ausência de documentação complementar, sem apontar elementos concretos que infirmassem a presunção legal, o que caracteriza indevida inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa natural faz jus à gratuidade da justiça mediante apresentação de declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos.

A ausência de prova em sentido contrário impede o indeferimento do benefício, sob pena de indevida inversão da presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

A comprovação da hipossuficiência independe do valor da causa, sendo suficiente a demonstração de impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004399-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELY DOS ANJOS ROSA

AGRAVADO
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

Ely dos Anjos Rosa

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de Samarco Mineração S.A. e outras
,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 12833822) aduz o recorrente, inicialmente, que a decisão proferida vai de encontro à legislação que rege a matéria.

Aponta, ademais, que juntou os documentos necessários à confirmação da hipossuficiência, inexistindo nos autos qualquer documento capaz de afastar a presunção advinda da declaração.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante.

O direito à assistência judiciária gratuita é garantia fundamental insculpida no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assegura o acesso ao Poder Judiciário a todos que comprovarem insuficiência de recursos.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, que só pode ser afastada se existirem nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme preceitua o § 2º do mesmo dispositivo legal.

Corroborando, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo

que indeferiu o pleito sob a alegação de que o autor não comprovou a alegada condição, porquanto apresentou declaração de isenção do imposto de renda e sua carteira de trabalho.

O agravante, em verdade, diligenciou nos autos de origem para comprovar sua situação, sendo afastada a presunção de hipossuficiência sem a indicação de qualquer elemento concreto que a infirmasse, baseando-se o magistrado unicamente na suposta inércia da parte, que, como visto, não ocorreu.

Portanto, sem a indicação de qualquer elemento
concreto

capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o deferimento da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

E, ao contrário do alegado em sede de contrarrazões, o benefício é concedido com base na comprovação da insuficiência de recursos financeiros da parte para arcar com as custas e despesas do processo, e não no valor envolvido na disputa.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)